Tribunal: TCU
Processo: 013.518/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11525/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de pensões militares deferidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica; Considerando que, em 11/8/2020, ao prolatar o Acórdão 8.479/2020, além de apreciar os atos em favor dos interessados, entre outras medidas, a 2a Câmara do TCU encaminhou as determinações à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica pela seguinte linha: " (...) 9 .4. determinar que, no prazo de 15 (quinze) dias contados da ciência desta deliberação, a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica adote as seguintes medidas: 9.4.1. faça cessar os pagamentos decorrentes dos atos ora considerados ilegais pelo item 9.2 deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do RITCU; 9.4.2. dê ciência do inteiro teor desta deliberação às interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da eventual interposição de recurso junto ao TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a notificação, diante do não provimento ao referido recurso, devendo encaminhar os comprovantes dessa notificação ao TCU no prazo de até 30 (trinta) dias; 9.4.3. oriente as interessadas indicadas no item 9.2 deste Acórdão (Egnar Pimentel Mcquillen e Elaine Maria Pimentel) sobre a eventual possibilidade de exercerem a superveniente opção com vistas a permitir a percepção da presente pensão militar a partir das subjacentes desistências das indevidas percepções cumulativas; 9.4.4. encaminhe a este Tribunal, se for o caso, nos termos do art. 262, § 2o, do RITCU, o novo ato de concessão da aludida pensão militar indicada no item 9.2 deste Acórdão, sem as ilegalidades indicadas nesta deliberação sobre os múltiplos benefícios em prol de Egnar Pimentel Mcquillen e Elaine Maria Pimentel, para ser submetido à apreciação pelo TCU, na forma do art. 260, caput , do RITCU; " Considerando que, em 22/9/2020, como chefe do Centro de Controle Interno da Aeronáutica, o Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva solicitou (Peça 21) a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento às determinações proferidas pelo Acórdão 8479/2020-TCU-Segunda Câmara , diante dos óbices encontrados pela Diretoria de Administração do Pessoal (DIRAP) para o cumprimento do aludido acórdão; Considerando que a Subdiretoria de Inativos e Pensionistas do Comando da Aeronáutica foi notificada sobre o aludido acórdão por intermédio do Ofício 46.442/2020-TCU/Seproc (Peça 16), tendo a ciência do expediente ocorrido em 8/9/2020; Considerando que, à Peça 24, a Sefip emitiu o seu parecer pelo deferimento do referido pedido; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em deferir a solicitação apresentada à Peça no 21 pelo Exmo. Sr. Major-Brigadeiro Intendente Marcos Aurélio Pereira Silva e, assim, autorizar a prorrogação, por 30 (trinta) dias, do prazo para o atendimento das determinações proferidas pelo Acórdão 8479/2020-TCU-Segunda Câmara , devendo o novo prazo ser contado a partir da ciência do presente Acórdão, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar a providência abaixo indicada: 1. Processo TC- Processo 013.518/2020-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Carolina Terezinha Couto Pimentel (CPF XXX.523.107-XX); Egnar Pimentel Mcquillen (CPF XXX.022.514-XX); Elaine Maria Pimentel de Sá (CPF XXX.634.257-XX); Elayne de Fátima Oliveira Netto (CPF XXX.006.327-XX); Heloísa Luiz Tenan (CPF XXX.736.037-XX); Kátia Fernandes Duarte de Oliveira (CPF XXX.306.808-XX); Márcia Valéria de Oliveira Netto (CPF XXX.836.557-XX) e Maria de Lourdes Couto Pimentel (CPF XXX.834.087-XX). 1.2. Órgão: Subdiretoria de Inativos e Pensionistas - Área Militar - junto ao Comando da Aeronáutica - MD. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: 1.7. Providência: enviar, por intermédio da Sefip, a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, à Diretoria de Administração do Pessoal do Comando da Aeronáutica, para ciência e adoção das providências cabíveis.